Tribunal: STF
Processo: HC 257834
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Augusto de Paula e Fabiano Augusto de Paula contra decisão monocrática do Relator do HC 988.227/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3, fls. 37-41). 



    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta que os requisitos autorizadores não foram preenchidos, uma vez que os pacientes não apresentam risco à aplicação da lei penal, à ordem pública, além do suposto delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. Aduz que a mera menção à gravidade genérica do crime não constitui fundamento idôneo a justificar a medida extrema. Assevera que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 37-41):



    “(...)



    A ordem deve ser denegada.  



    No caso, o  Tribunal de origem ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, com medida cautelar inominada, decretou a prisão preventiva dos pacientes, manifestando-se por meio da seguinte ementa (fls. 24-25):



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM PÚBLICA. RISCO SOCIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO I. CASO EM EXAME 1. Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, visando conferir "efeito ativo" ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Trindade, que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos recorridos, envolvidos em tráfico interestadual de drogas. 2. Os recorridos foram presos em flagrante na "Operação Conatus", em posse de 483,250 kg de maconha, transportados em veículo Renault Master Furgão, com destino à residência de dois dos requeridos. Apesar da quantidade expressiva de droga, foi concedida liberdade provisória sob o fundamento de inexistência de indícios de habitualidade criminosa ou vinculação a organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, justifica a decretação da prisão preventiva dos recorridos para garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva é medida excepcional e deve estar fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 483,250 kg de maconha, indica periculosidade dos recorridos e risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva. 6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a quantidade e natureza do entorpecente são elementos idôneos para fundamentar a prisão preventiva. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 8. Pedido de prisão domiciliar da requerida Jéssica Emanuelle Brol prejudicado, diante da concessão em Habeas Corpus anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido parcialmente procedente para convalidar os efeitos da liminar e manter as prisões preventivas de Robson Luiz da Costa Oliveira, Fabiano Augusto de Paula e Danilo Augusto de Paula. Pedido de revogação ou conversão em prisão domiciliar prejudicado em relação a Jéssica Emanuelle Brol. Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir das circunstâncias das prisões  em decorrência da Operação Conatus, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF de Goiás, pelo transporte de 483,250 kg (quatrocentos e oitenta e três quilogramas e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, em rota interestadual, utilizando um veículo de placa de outro estado da Federação. 



    Pela realidade hoje de  nosso país, uma apreensão de drogas tão significativa de quase meia tonelada serviria para alimentar toda uma cadeia do crime organizado, não podendo ser transportada sem anuência de alguma facção criminosa.  



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade dos agentes e são aptas  a justificarem a segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando crimes desta natureza além de guarnecer a paz social por ter livrado da sociedade tamanha quantidade de drogas que devastaria a vida de milhares de usuários a custa do lucro das facções criminosas.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente